Tribunal: TJDFT
Processo: 0713336-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória c/c repetição de indébito. pedido de antecipação dos efeitos da tutela. suspensão da exigibilidade do imposto de renda e da contribuição previdenciária de inativos sobre os proventos de aposentadoria. alegada cardiopatia de natureza grave. Artigo 6o da Lei Federal 7.713/88, COMPLEMENTADO PELO art. 30 da Lei Federal 9.250/95. ENUNCIADO 598 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão devolvida a esta Corte de Justiça se refere a possibilidade de, dada a alegada cardiopatia de natureza grave, suspender as retenções mensais relativas ao imposto de renda, assim como da contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas do Distrito Federal, incidentes sobre os proventos de aposentadoria da agravante.
2. Em sede de análise do pedido liminar, definida impossibilidade de análise do pedido de isenção de imposto de renda sobre a contribuição previdenciária: o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240 (Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe de 10.11.2014), com repercussão geral reconhecida, definiu a necessidade de prévia submissão da questão (pedido de isenção de imposto de renda sobre a contribuição previdenciária) à Administração.
3. No caso, a agravante não fez prova do prévio requerimento administrativo, razão pela qual falta-lhe interesse de agir.
4. Por outro lado, no caso de contribuinte acometido por cardiopatia grave, isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria encontra previsão no art. 6o da Lei Federal 7.713/88, complementado pelo art. 30 da Lei Federal 9.250/95.
5. Não obstante o texto legal até possibilitar interpretação literal mais restritiva (no sentido de que isenção somente pode ser concedida após a constatação da moléstia por laudo pericial emitido por serviço médico oficial), o Col. Superior Tribunal de Justiça definiu que possível que o conjunto probatório demonstre a existência da moléstia, ainda que não por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, cabendo à autoridade judiciária, no exercício do livre convencimento, motivar a decisão concessiva da isenção legal. Nesse sentido, a literalidade do Enunciado 598 da Súmula do STJ: “598. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”
6. No caso, a agravante apresentou relatórios médicos que, em sede da presente análise preliminar, conferem respaldo à conclusão de que acometida por cardiopatia grave, o que, nos termos do art. 6o, incisos XIV da Lei 7.713/1988, conferir-lhe-ia o direito à isenção do imposto de renda, razão por que razoável confirmar a liminar parcialmente deferida para o fim de suspender as retenções mensais relativas ao imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da agravante até o julgamento dos autos de origem.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.